Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702683-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERMERSON DA SILVA ALCANTARA APELADO: IGOR GOMES DA SILVA 49426108858, BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, nos autos da ação de conhecimento proposta por ERMERSON DA SILVA ALCANTARA em desfavor de IGOR GOMES DA SILVA e BANCO ITAUCARD S.A, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do Primeiro Grau (NURANP) certificou que não havia sugestão de prevenção (ID 70813056). Após a certidão, os autos foram distribuídos a esta Relatoria (ID 70838937). Entendo, contudo, que houve erro na análise da prevenção. O apelante interpôs, equivocadamente, o recurso de apelação em autos apartados, distribuídos à Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, que se manifestou pela tempestividade do apelo e determinou que o recurso fosse juntado aos autos. Confira-se a íntegra da decisão (ID 70778210): Trata-se de recurso de apelação autuado equivocadamente em autos apartados. Considerando que o recurso foi interposto tempestivamente e, em prol do princípio da instrumentalidade, encaminhem-se a petição recursal e a presente decisão ao juízo de origem para que o recurso de apelação seja juntado aos autos principais no 0702683-85.2023.8.07.0003. Após, cancele-se a presente distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Ante o exposto, com fundamento no art. 81 do RITJDFT, reconheço, de ofício, a prevenção da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva e determino a redistribuição dos autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital